Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-04.2018.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000210-04.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE SOUZA VIEIRA - CPF: 046.438.711-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL JAIR BARBOSA DA SILVA - CPF: 627.763.121-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO [ART. 157, ‘CAPUT’, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE –

NEGATIVA DO RECORRENTE

OPERADA EM AMBAS AS FASES E AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE O APONTEM COMO AUTOR DO FATO – CONTEXTO CLAUDICANTE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios sem qualquer lastro judicializado.

Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WANDERSON DE SOUZA VIEIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Sapezal
/MT, que nos autos da Ação Penal nº. 0000210-04.2018.8.11.0078 (cód. 107070), julgou procedente a denúncia condenando-o como incurso nas sanções do artigo 157, ‘
caput’
c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
no regime inicial aberto e a 07 (sete) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença – ID. 145958191)

Inconformado, pede a absolvição com base no princípio ‘
in dubio pro reo’.
Sustenta não haver provas suficientes para autorizar o édito condenatório, pautado que foi apenas nos depoimentos dos policiais que atuaram no caso. (ID 145958198)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Publico refuta as teses, pugnando pelo improvimento do apelo defensivo, a fim de se manter incólume a sentença. (ID 145958203)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 147842159)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA RESPALDADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL OBTIDA EM JUÍZO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (ID 145957229, pág. 36)

“[...] No dia 15/07/2017, por volta das 01h50min, na Rua Surubim, nº 749, Centro, nesta urbe, o denunciado WANDERSON DE SOUZA VIEIRA, consciente e voluntariamente, tentou subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça utilizando-se de simulacro de arma de fogo, da vítima Daniel Jair Barbosa da Silva, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme Boletim de Ocorrência (f. 15), Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 02), Termo de Declarações (f. 07) e demais elementos de informações coligados nos autos. [...]” (João Marcos de Paula Alves, Promotor de Justiça – ID 145957229, págs. 1/2). A denúncia foi recebida em 12/04/2018.[...]”

1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (ID.145957229-fl.04), boletim de ocorrência nº.2017.235678 (ID.145957229-fl.19/20) e auto de apreensão (ID.145957229-fl.18).

A vítima DANIEL JAIR BARBOSA DA SILVA, em sede extrajudicial [ID.145957229-fls.09/10]

“[...]QUE trabalha como segurança no bailão da Cidimara aqui na cidade de Sapezal; QUE relata que na madrugada de hoje (15/07/2017), durante um baile no local, o declarante viu o suspeito WANDERSON se aproximando com a mão na cintura e na sequência, começou a empurrar o declarante para dentro do bailão, pois no lado de fora havia muita gente; que enquanto o suspeito empurrada o declarante ele disse: ‘perdeu, perdeu’; QUE até então o suspeito não havia mostrado a arma; Que ao ser abordado pelo suspeito o declarante reagiu e retirou um simulacro de arma de fogo que estava na cintura do suspeito; Que em ato contínuo, o suspeito tentou evadir do local no entanto o declarante o segurou, que a viatura descaracterizada da polícia civil estava próximo ao bailão realizando uma abordagem tendo o declarante solicitado que os proprietários fosse acionar uma viatura que estava lá perto; que então o delegado de polícia se fez presente no local e deu voz de prisão ao suspeito; que um outro segurança do bailão por nome de Isaque também presenciou a prisão do suspeito.[...]”

Registro, que a testemunha acima referenciada
não foi ouvida em juízo
.

Em sede judicial, a testemunha policial civil FABIO PEREIRA MENDONÇA, disse que
não presenciou os fatos
pois recebeu a ocorrência já na Delegacia. Assim, transcrevo em síntese: [Relatório de Mídia Digital – ID 145958186]

“(...)
que se encontrava de plantão na delegacia e recebeu o conduzido dos colegas policiais que procederam a ocorrência, disse que na oportunidade lhe foi externado que o recorrente havia tentado roubar um senhor que se encontrava no referido bailão, e que a vítima percebeu que se tratava de um simulacro ocasião em que investiram na contensão do acusado sendo que o colega agente policial Nelson estava de operação no dia e o encaminhou para a delegacia. Disse eu como fazia muito tempo da apreensão não se recordava se o simulacro foi apreendido e que não conversou com

a vitima na madrugada dos fatos
.”

A testemunha policial civil NELSON MACHADO COSTA, em juízo relatou: [Relatório de Mídia Digital – ID 145958186]

“(...)
Que se recorda sim de ter participado do atendimento da ocorrência do crime de tentativa de roubo do dia 15/07/2017, próximo ao bailão da Cidmara, que neste dia nós estávamos em festa na cidade e tinha vários na rua, e que estava ele e Dr. Waner e mais outros investigadores próximo ao local e quando foram solicitados por populares que havia um homem detidos por populares que havia tentado um roubo contra uma pessoa no local, que se deslocaram ao local e
conduziram ele a delegacia e que quando chegou ele já tinha sido detido por populares, que não se recorda se chegou a receber de alguns populares ou da vítima um simulacro de arma de fogo
, que as vezes ele tenha até recebido mas pelo tempo da ocorrência ele não se recorda, e como tem o termo de apreensão do simulacro de arma de fogo no inquérito e que com isso podiam ter certeza que foi entregue sim, muito tempo que se passou da referência da ocorrência, muita coisa acontece a gente acaba não se recordando e que foi ele, o Dr. Waner e que se não se engana o investigador de Brasnorte, o André e que o Dr. Waner se encontrava com ele, o delegado, estava com ele nesse dia e que não conversou com a vítima na data da ocorrência, pois devido a essa situação, provavelmente foi conduzido e ouvido no outro dia pelo escrivão de polícia e que também não se recorda se conversou com o acusado e que tem alguma outra informação nesse caso que queira acrescentar”.
[...]”

Neste particular, registro que a Autoridade Policial DR. WANER DOS SANTOS NEVES
não foi oitivado em juízo
.

A testemunha EVERSON DA SILVA BERTONCELLO
não se recordou dos fatos
em sede judicial. [Relatório de Mídia Digital – ID 145958186]

O recorrente WANDERSON DE SOUZA VIEIRA, interrogado em sede
extrajudicial
disse: (ID.145957229-fl.14)

“[...] respondeu que nega que na madrugada de hoje (15/07/2017), tentou roubar a pessoa de Daniel no bailão da Cidimara; Que apresentado o simulacro de arma de fogo ao interrogado, o interrogado respondeu que reconhece o simulacro e informa que encontrou esse objeto quando estava na esquina de uma rua antes da rua do baile; Que o interrogado estava bêbado e não recorda muito bem os fatos, mas informa que tinha a intenção de entregar o simulacro para a polícia ou para os guardas do bailão, mas não recorda muito bem, pois havia bebido muito; Que o interrogado colocou o simulacro na cintura, atrás da jaqueta e no momento em que o interrogado iria entrar no baile, o interrogado se dispôs a ser revistado pelo segurança tendo inclusive levantado as mãos, mas acabou sendo imobilizado pelo segurança devido estar portando o simulacro; QUE o interrogado não se lembrava que estava com o simulacro na cintura e por isso não informou para o segurança

sobre o objeto que estava portando; que em nenhum momento o interrogado demonstrou para o segurança que tinha a intenção de praticar o roubo. Nada mais disse.[...]”

Em juízo, o mesmo negou a prática do delito, afirmando que tinha bebido demais e, quando foi urinar, encontrou o simulacro de arma de fogo, colocando-o na cintura. Em seguida, quando passou pelos seguranças do “bailão”, ao ser revistado, o artefato foi encontrado. [Relatório de Mídia Digital – ID 145958186]

Consigno, que o panorama delineado nos autos não traz prova apta a delinear a ocorrência do crime, máxime porque ausentes quaisquer provas judicializadas que confiram a densidade necessária para tanto.

Assim, de acordo com o princípio constitucional da não culpabilidade, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência. Ao contrário, compete à acusação comprovar, concludentemente, a existência do fato ensejador da aplicação de pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, sendo que a dúvida, ou a falta de certeza, obrigam à absolvição.

Ressalto, que sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas
.”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6ª edição, ed. Saraiva, p. 38).

Com efeito, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Neste diapasão, persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.

Ressalto, que não se descarta a possibilidade de que o mesmo tenha praticado a tentativa do ato delituoso que lhe foi imputado na peça inicial. Todavia, não bastam vagos indícios e presunções para que o Estado-Juiz possa condenar um acusado.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NULIDADE DO PROCESSO – DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – 2. ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDÍCIOS DO IP NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AO CORRÉU – UM DOS RECURSOS DESPROVIDO EM SINTONIA COM A PGJ – OUTRO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. 1.[...]2. Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP. Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou a absolvição, o decisum absolutório deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP.” (destacou-se) (TJMT, N.U 0012609-28.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Nesse contexto, repito, a prova é muito frágil para embasar o édito condenatório, pois, no caso concreto nada restou judicialmente comprovado.

Com efeito, não havendo prova segura para embasar a condenação, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impõe-se a decretar a absolvição do apelante por absoluta ausência de provas, nos moldes do artigo 387, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto, em dissonância dom o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para absolver o recorrente WANDERSON DE SOUZA VIEIRA da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023